Tribunal: CARF
Processo: 10983.901134/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901134/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.508 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TUBOZAN INDUSTRIA PLASTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
IPI. DRAWBACK INADIMPLIDO. GLOSA DE CRÉDITOS.
O inciso IX do art. 147 do RIPI/1998 somente autoriza o creditamento de IPI
quanto ao drawback inadimplido quando o contribuinte paga à vista o imposto
devido na operação, sendo correta a glosa desses créditos quando o particular
parcelou o tributo. Somente depois de findo o parcelamento, é que é possível o
creditamento do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de
Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan
do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente convocada)
e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório resultante da apreciação dos Pedidos de Ressarcimento e das Declarações de
Compensação eletrônicos no 19405.33582.161003.1.3.01-8220 (fls 003/020),
15646.47280.181103.1.3.01-4878 (fls. 021/023), 31805.51407.111203.1.3.01-9639
(fls.024/026),
07329.50071.150104.1.3.01-8062
(fls.
027/031),
23152.03967.100204.1.3.01-1944 (fls. 032/034), 25919.13332.170504.1.3.01-0847
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901134/2006-81
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901134/2006-81

(fls.
035/052),
34271.03469.300704.1.3.01-5140
(053/097),
41529.75253.110804.1.3.01-2216 (fls. 098/101), 29316.47647.120804.1.3.01-4005
(fls. 102/105) e 06570.58294.301104.1.3.01-0087 (fls. 106/122), por meio dos quais a
contribuinte pretende compensar crédito no valor total de R$ 480.562,09, em débitos
do estabelecimento.
O processo administrativo correspondente foi materializado na forma eletrônica,
razão pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração
estabelecida no processo eletrônico.
Conforme informado pela contribuinte, o crédito a ser compensado tem sua
origem em créditos de insumos adquiridos pelo estabelecimento CNPJ
no81.522.690/0001-40, fundamentado no art. 11 da Lei 9.779, de 19 de janeiro de
1999, referentes ao 3o trimestre de 2003.
A análise da liquidez e certeza do crédito pleiteado foi efetuada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC, que, em 09/09/2008, emitiu
Despacho Decisório (fls. 173), no qual a autoridade competente reconheceu apenas
em parte o crédito no valor de R$ 8.382,23 e homologou apenas em parte as
compensações em virtude de ter havido glosas (diminuição) nos créditos efetuados
pelo mesmo.
Cientificada do Despacho Decisório, em 30/09/2008 (fl. 218), a contribuinte
ingressou, em 29/10/2008, com a manifestação de inconformidade de fls. 222/230 e
documentos anexos, na qual se manifesta, em síntese, conforme o disposto a seguir.
1. Insurge-se contra o que considera uma dupla exigência, materializada pela
cobrança em notificação fiscal que tomou por legítimo o pedido de compensação por
um lado e pelo indeferimento do referido pedido por outro.
2. Afirma que nenhuma das duas exigências, na verdade, pode ser procedente,
porque o creditamento realizado pela requerente e que foi considerado irregular pela
fiscalização seria legítimo. Justifica sustentando que a própria requerente,
espontaneamente e antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, tratou de declarar e
parcelar o tributo que decorreu da não exportação de produtos que utilizaram
mercadorias importadas em regime de drawback.
3. Alega ainda que um regulamento não pode extrapolar os limites impostos
pela lei ou impor limites que a lei não autorizou, portanto o termo “pago” existente no
Decreto tem que ser interpretado de forma harmônica com o termo “cobrado”
utilizado na Constituição Federal, art. 153, §3o, II, sob pena de incorrer em
inconstitucionalidade. Os verbetes “pago” e “cobrado” devem ser interpretados como
significando “exigido”, concluindo que o creditamento independe do efetivo
pagamento do imposto. Traz decisões administrativas.
4. Reforça seus argumentos registrando que vigora no IPI o critério do crédito
físico, segundo o qual a simples entrada do produto no estabelecimento gera o direito
ao crédito.
5. Complementa afirmando que o fato gerador ocorre com a entrada do produto
no estabelecimento e, portanto, não se pode falar em impossibilidade de creditamento,
que seria possível mesmo no caso de não lançamento por parte da contribuinte.
Conclui requerendo o recebimento e o acolhimento da manifestação de
inconformidade reconhecer a improcedência da cobrança, ou, de outro modo,
determinar que a matéria seja objeto de apreciação no processo n°
11516.005971/2007-37.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901134/2006-81

Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à
inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa
exclusiva do Poder Judiciário.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DEPENDENTE
DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores
de 1a instância nas situações expressamente previstas na legislação.
IPI. SUSPENSÃO. VIOLAÇÃO DA CONDIÇÃO. PARCELAMENTO
DO IMPOSTO DEVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
O imposto originalmente suspenso e que passa a ser devido pelo
descumprimento da condição suspensiva somente dá direito a crédito na
escrita fiscal com o seu efetivo pagamento. O mero parcelamento desse
tributo não é suficiente para admitir o creditamento.
Impugnação Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto ao
indeferimento parcial do seu direito creditório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos previstos em
lei, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de IPI, atrelado a pedidos de
compensações (Perdcomps), no valor de R$ 480.562,09, referente ao 3o trimestre/2003,
homologado parcialmente pela Autoridade Tributária, no montante de R$ 8.382,23, porque a
empresa teria se utilizado de crédito indevido referente a IPI. O Auditor Fiscal detalha o motivo
da glosa nos seguintes termos:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901134/2006-81

Objetivando uma visualização uniforme do trabalho realizado na escrita fiscal da
empresa, baseados nos documentos e livros fiscais de entradas, de saídas e do livro de
apuração do IPI, efetuamos uma reconstituição da escrita fiscal do contribuinte
relativamente ao tributo, no período examinado, onde foi verificado que no terceiro
decêndio de agosto de 2003, a interessada creditou-se indevidamente da importância de
R$ 472.179,86, a título de crédito extemporâneo correspondente a Drawback, onde em
não sendo cumpridas as condições para que se efetivasse esta operação (importação -
suspensão do IPI - exportação de produtos fabricados com o uso das matérias primas
importadas), levou o contribuinte à obrigação do recolhimento do IPI suspenso por
ocasião das importações.
Ocorre na verdade que a empresa ao não implementar as condições exigidas na
operação mencionada e para creditar-se integralmente do IPI como o fez, teria que
obrigatoriamente tê-lo pago de forma integral. Ao contrário pediu parcelamento deste
valor através do Parcelamento Especial - PAES e creditou-se de uma única vez.
A empresa por ter se creditado indevidamente de valor não pago de IPI, registrado no
Livro de Apuração do IPI na importância acima sem o devido amparo legal, sofreu a
glosa nos créditos no mesmo valor (R$ 472.179,86) relativo ao período de apuração
correspondente ao 3° decêndio do mês de agosto de 2003 (3° trimestre/2003), tudo nas
condições do artigo 164, Inc. V e IX do Decreto n°4.544, de 26 de dezembro de 2002,
que regulamenta a tributação, arrecadação e administração do IPI.
Não tendo sido pago o IPI conforme o mencionado acima, modificamos o saldo credor
escriturado pelo contribuinte, encontrando o valor de R$ 8.382,23 a titulo de crédito
acumulado do IPI durante o 3° trimestre de 2003 (ver reconstituição do livro de
apuração em anexo), gerando um direito creditório neste mesmo valor.
Inicialmente, cabe informar que houve procedimento fiscal na empresa no qual foi
analisada a mesma glosa aqui tratada e outras infrações referentes ao IPI, resultando na lavratura
do auto de infração no 11516.005971/2007-37. A recorrente solicita no recurso o julgamento
conjunto dos dois processos, pois os processos têm matéria em comum, especificamente, quanto
à glosa do crédito do IPI relativo ao drawback inadimplido.
Ocorre que o processo do auto de infração já foi julgado em caráter definitivo por
outra Turma deste tribunal administrativo (2a Turma da 2a Câmara), o que torna inexequível a
solicitação de julgamento conjunto dos processos. Assim, embora o julgamento em conjunto dos
processos fosse desejável, em vista da conexão entre os processos fundamentados em fato
idêntico (§ 1o do art.6o, I, do RICARF), entendo que isso não lhe causou qualquer prejuízo, pois
a recorrente exerceu plenamente, em ambos os processos, o seu direito de defesa.
Para melhor compreensão da lide, mostra-se a tabela de reconstituição da escrita
do ano de 2003 operada pela Fiscalização diante dos fatos constatados no presente processo e no
auto de infração:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901134/2006-81

No acórdão recorrido, percebe-se que o julgador a quo manteve a glosa de R$
472.179,86 do 3o trimestre de 2003, referente ao IPI não pago, mas parcelado do drawback
inadimplido. No entanto, o acórdão recorrido refez a escrita fiscal da empresa para aproveitar
saldo de créditos de IPI não ressarcível constante em jun/2003 para abater os débitos de IPI
apurados no trimestre seguinte, fato esse que resultou no aumento do valor a ser considerado
passível de ressarcimento no trimestre seguinte (3o trim/2003) de R$ 8.382,23 para o montante
de R$ 138.541,78, sendo esse o valor que foi deferido no pedido pela DRJ, já nele incluso o
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901134/2006-81

valor reconhecido no despacho decisório. Essa diferença se deve exatamente ao valor do saldo
anterior não ressarcível, de R$ 172.755,49, que não foi considerado nos cálculos da Fiscalização
na análise do ressarcimento, mas que deveria ter sido considerado como hábil para reduzir os
débitos do período, reduzido pelo valor dos débitos lançados pela Fiscalização no período, que
totalizam R$ 42.595,94. Abaixo, a tabela do valor da apuração do saldo de IPI ressarcível do 3o
trimestre, constante do acórdão recorrido:

No que diz respeito à glosa efetuada pelo Fisco no valor de R$ 472.179,86 do 3o
decêndio de agosto/2003, a recorrente alega que se aplica ao caso a regra geral de creditamento
constante do inciso I do art.164 do Decreto no4.544/2002 (RIPI/2002), conjugado com o caput do
art.41, do Decreto no4.544/2002 (RIPI/2002) e o parágrafo único do mesmo artigo, no qual o
sistema não cumulativo não agrega nenhuma exigência de pagamento do IPI na entrada da
mercadoria. Ainda afirma que não há na lei base legal para a exigência feita no inciso V do
art.164 do Decreto no4.544/2002 (RIPI/2002) utilizada pela Autoridade Fiscal para fundamentar
a glosa. Um decreto apenas regulamenta de forma ordenada o conteúdo das leis sobre
determinado tributo. Dessa forma, cada artigo e inciso devem estar “estribados” em base legal,
não podendo jamais extrapolar o conteúdo da lei que regulamenta.
Para melhor visualização, transcreve-se os dispositivos suscitados:
Art. 41. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a suspensão,
o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
Parágrafo único. Se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a
este for dado destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao
pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a suspensão não existisse
(Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II).
(...)
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente;
(...)
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901134/2006-81

V - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou suspensão
quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao crédito;
(negritos nossos)
Conforme se percebe, o fundamento de validade do referido dispositivo (inciso V
do art.164 do Decreto no4.544/2002) é o art. 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
com a redação dada pelo Decreto-lei no 1.136, de 7 de dezembro de 1970, in verbis:
Art. 25. A importância a recolher será o montante do impôsto relativo aos produtos
saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do impôsto relativo
aos produtos nêle entrados, no mesmo período, obedecidas as especificações e normas
que o regulamento estabelecer.
(negrito nosso)
Observa-se no dispositivo acima que, embora a Lei no4.502/64 não traga a
redação do inciso V do art.164, do RIPI/2002, ela autoriza que o regulamento especifique e
normatize as condições relativas as regras de apuração do Imposto a recolher pelo batimento
entre o imposto incidente na saída e aquele relativo aos produtos entrados no estabelecimento.
Portanto, ao contrário do afirmado pela recorrente, há sim base legal para o art.164 do Decreto
no4.544/2002 (RIPI/2002).
Outro aspecto a se ressaltar, como bem colocado pelo Julgador a quo, é que a
situação que se apresenta não é uma situação de regra, mas sim de exceção. O tributo somente se
tornou exigível porque foi descumprida uma regra de suspensão pela contribuinte. Em
conseqüência, a situação que se configurou não pode ser observada sob a ótica da não
cumulatividade geral, pois apresenta aspectos peculiares. Um deles é o próprio momento da
exigibilidade do tributo, que não é o mesmo momento de ocorrência do fato gerador. Portanto,
não cabe aqui a aplicação do conceito de crédito físico, pois o evento que, em tese, potencializa a
escrituração do crédito referente ao imposto não é a entrada física de material no
estabelecimento, mas o não cumprimento da condição de suspensão, que determina a
exigibilidade do imposto. O conceito de crédito físico se aplica à situação geral de entrada de
insumos, mas a situação em tela é uma situação peculiar, na qual o insumo já deu entrada no
estabelecimento em momento muito anterior.
Dessa forma, entendo que a ressalva constante em lei permite que, para a situação
especial de suspensão do tributo quando descumprida a condição, como se deu no drawback
inadimplido ora analisado, o regulamento condicione o aproveitamento do crédito de IPI ao
efetivo pagamento desse tributo, inexistindo, assim, qualquer ilegalidade nesse dispositivo do
RIPI.
Na sequência, alega a recorrente que se a Fiscalização tivesse feito a correta
aplicação do sistema da não cumulatividade, não teria efetuado a referida glosa,
independentemente da leitura que seja feita do inciso V do art.164, do RIPI/2002, isso porque os
débitos de IPI relativos às matérias-primas recebidas em regime de drawback, entre
dezembro/2001 até julho/2002, foram incluídos em parcelamento juntamente com os juros e
multa de mora. Posteriormente, essas matérias-primas foram aplicadas em produtos vendidos e
saídos do estabelecimento com tributação de IPI a 5%, antes de agosto/2003. Assim, o IPI
devido na importação já foi todo pago na saída dos produtos industrializados e devidamente
tributados.
Em que pese as alegações da recorrente, a Fiscalização nada mais fez do que
aplicar o princípio da não cumulatividade em seu exatos termos. O princípio da não
cumulatividade é implementado pelo sistema de compensação do débito ocorrido na saída de
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901134/2006-81

produtos do estabelecimento do contribuinte com crédito relativo ao imposto que fora cobrado na
operação anterior referente à aquisição de mercadorias ou à entrada de matérias-primas, produtos
intermediários e embalagens, conforme preconiza o art. 163 do Decreto no4.544/2002
(RIPI/2002).
No que concerne ao pedido de ressarcimento de IPI contido no presente processo,
referente ao ressarcimento do 3o trimestre/2003, constatou-se que a recorrente apresentou em sua
escrituração crédito ressarcível indevido, pois, conforme antes demonstrado, creditou-se de IPI
ainda não pago, mas apenas parcelado, decorrente de suspensão do tributo quando descumprida a
condição do drawback, situação vedada pelo inciso V do art.164 do Decreto no4.544/2002
(RIPI/2002). Por isso, pertinente a glosa efetuada desse crédito indevido no 3o decêndio de
agosto de 2003.
O que a legislação do IPI autoriza é que, após o pagamento do imposto, o
contribuinte credite-se em sua escrita fiscal. A partir daí o crédito fiscal poderá, então, ser
utilizado no cálculo do tributo devido na saída de produtos industrializados ou objeto de pedido
de ressarcimento no caso de apurar saldo credor no fim do período trimestral. O parcelamento do
imposto, por sua vez, não autoriza nenhuma dessas formas de aproveitamento do crédito.
Além disso, nunca é demais lembrar que, no caso de suspensão do crédito
tributário, aplica-se a interpretação literal à legislação tributária, conforme determina o art. 111,
da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
(...)
Com relação a alegação de cancelamento do auto de infração lavrado na parte
relativa a essa infração, uma vez que esse crédito de R$ 472.179,86 nunca foi utilizado para
abater débitos de IPI apurados na sua saída após a tomada do crédito em agosto/2003, tal
questão, embora tenha alguma relação com o presente processo, foi tratada no outro processo,
referente ao auto de infração com decisão definitiva proferida pelo CARF. Por ora, reporto-me às
considerações constantes do acórdão no 3202000.697 da 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, relativo
ao processo de auto de infração no11516.005971/2007-37, que manteve a referida glosa com a
mesma fundamentação a aqui utilizada, conforme denota o seguinte trecho do acórdão:
No entanto, não posso deixar de reconhecer a posição desta douta Turma, no
sentido de que o inciso IX do art. 147 do RIPI/1998 só autoriza o creditamento do
imposto pago à vista ou depois de findo o parcelamento.
Por isso, ressalvado meu entendimento pessoal, nego provimento ao recurso voluntário
para manter o acórdão recorrido e, por conseqüência, julgar procedente o lançamento,
na parte em que glosou os créditos de IPI, oriundos de drawback inadimplido.
(negritos originais)
Por fim, a recorrente afirma que discorda do procedimento praticado pelo
Julgador de Primeira Instância, que excluiu da escrituração fiscal do contribuinte o montante de
R$ 138.541,78, referente a créditos que tinha em conta corrente ao final do 3o trimestre/2003 e o
envia de volta para a DRF-Florianópolis/SC para ser considerado no presente processo de
ressarcimento (10983.901134/2006-81). Informa que esse saldo credor é decorrente do saldo
final existente no 2o trimestre/2003 e nada tem a ver com o valor glosado de R$ 472.179,86.
Conclui afirmando que o desdobramento dos créditos, na forma como elaborada a reconstituição
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.508 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901134/2006-81

da escrita, prejudicou a empresa e não pode ser acatada por este Colegiado, visto que se criou
uma situação de desigualdade já que o crédito de R$ 138.541,78 em favor do contribuinte está
parado sem qualquer tipo de atualização, enquanto no outo processo de auto de infração
(no11516.005971/2007-37) foi criado um débito no mesmo valor, este sofrendo uma multa de
ofício de 75% e ainda juros Selic desde 2003.
Conforme se percebe, as exigências de multas e juros decorrentes do
procedimento de reescrita efetuada pela DRJ no acórdão prolatado dizem respeito ao processo
no11516.005971/2007-37 (auto de infração) e lá que deveriam ter sido discutidas. Observa-se
que tal temática foi objeto de análise, em sede preliminar, no acórdão no3202000.697 da 2a
Turma ordinária da 2a Câmara, que julgou o referido auto de infração, com decisão definitiva,
conforme denota o seguinte trecho do acórdão:
De logo, aprecio a preliminar arguida, de ofício, pelo Ilmo. Conselheiro CHARLES
MAYER, defendendo a nulidade do acórdão da DRJ, por pretenso vício de motivação
do acórdão, na parte em que refez a escrita fiscal do contribuinte para aproveitar os
créditos de IPI, em prol da empresa, formalizados no Proc. no 10983.901134/2006-81.
Entendo que não merece ser acolhida a preliminar suscitada.
Isso porque não é possível decretar, de ofício, a nulidade do acórdão da DRJ, quanto à
matéria não devolvida via recurso para o CARF, principalmente, quando tal suposto
vício implica em reformatio in pejus, considerando que se refere à parte da decisão a
quo favorável ao contribuinte.
Assim, rejeito a preliminar de ofício.
Assim, matéria afeta a outro processo de auto de infração, no que tange a
cobrança de multa de ofício e juros sobre débitos lá apurados, não pode ser conhecida no
presente processo onde se discute apenas o direito creditório solicitado pelo contribuinte. Com
relação ao saldo de crédito constatado ao final do 3o trimestre/2003 de R$ 138.541,78 , por meio
da reescrita fiscal, e deferido no presente processo no acórdão recorrido, entendo que essa
matéria não foi devolvida a este Colegiado, até porque o provimento do recurso nesse sentido
seria desfavorável ao contribuinte, o que implicaria em reformatio in pejus.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital